Tribunal: TJDFT
Processo: 0729548-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729548-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: NADIA AGUIAR NERY D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0713769-35.2018.8.07.0001), em que contende com NADIA AGUIAR NERY. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta reiterada e agendada via SISBAJUD, sob os seguintes fundamentos (ID 101140335): “Cuida-se de requerimento de aplicação da funcionalidade de bloqueios eletrônicos de valores por período definido, ferramenta do SISBAJUD conhecida como 'teimosinha'. A funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta, até aqui, de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada. Pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. Com tais fundamentos, indefiro o pedido. Ao credor para indicar o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. I” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, com o consequente conhecimento e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, em sua integralidade, para que seja modificada a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, de realizar a pesquisa via SISBAJUD na modalidade (“teimosinha”). Afirma que o pleito do uso do sistema SISBAJUD é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado ao caso em questão, com a redação do artigo 835, inciso I, na medida em que ele é o mais eficiente para penhora, e que, por sua vez, se encontra em primeiro lugar na origem de preferências dos bens penhoráveis. Vale salientar que a pesquisa reiterada na execução forçosa tem se mostrado bastante exitosa e aceita em outros processos de execução forçada, mesmo com a dificuldade de sua realização. Afirma que o CPC não estabeleceu, determinou ou limitou a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD, mesmo porque seu intuito é de satisfazer a execução. Assevera que, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator